Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O autor opõe embargos de declaração. Alega que o acórdão é omisso em relação à licitude da acumulação do cargo de professor com o cargo de natureza técnica de Analista de Política Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, pois a hipótese se enquadra na exceção da alínea “b” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição, especialmente considerando a compatibilidade funcional e o respeito à carga horária. Pretende prequestionar os dispositivos constitucionais e legais invocados.
2. O acórdão consignou expressamente que “O cargo de analista em políticas públicas e gestão governamental, cuja investidura exige nível superior em qualquer área de conhecimento, não demanda qualificação ou conhecimento específico prévio e, portanto, não exibe natureza técnica apta a configurar a exceção constitucional, sendo insuficientes a compatibilidade de horários e o bom desempenho funcional do servidor”.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.